Tribunal: CARF
Processo: 10920.903577/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903577/2011-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.701 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o retorno dos autos ao
colegiado a quo para que, à luz da documentação acostada no recurso voluntário, nova decisão
seja proferida acerca do direito creditório pleiteado. Votaram pelas conclusões, quanto ao
conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa e o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira
Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903577/2011-16
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.903577/2011-16

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 206/221) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1003.001.488 (fls. 113/119), o qual negou provimento ao recurso voluntário com
base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. No caso de pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, o imposto retido na fonte a título de juros
sobre o capital próprio poderá ser objeto de compensação caso tenha ocorrido a
comprovação das retenções do imposto. Aplicação da Súmula CARF no 143
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Incumbe
ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que seja aferida
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

No recurso especial, a contribuinte sustenta existir divergência de interpretação da
legislação tributária quanto à não apreciação das provas que ela apresentou para a comprovação
da parte do direito creditório que remanesceu em litígio ao longo deste processo.
Despacho de fls. 251/263 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1201-003.994 e 9101-004.563,
constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que poderia
aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
O presente processo trata da DCOMP de no 25019.20545.11029.1.7.02- 9066 (fls.
02/15), por meio da qual a Interessada pretende compensar débitos de IRPJ e IPI,
mediante utilização do Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003, no
valor de R$ 4.841,33.
Na formação desse saldo negativo foram considerados os valores de R$ 4.158.526,87 a
título de crédito da Recorrente (estimativas + IRfonte) e o valor de R$ 4.153.685,54 a
título de IRPJ devido no ano-calendário de 2003, restando o saldo negativo acima
apontado.
Ao analisar a DCOMP, a Delegacia de origem não reconheceu algumas retenções na
fonte, que somavam R$ 42.259,43, o que comprometeu a formação do reivindicado
saldo negativo, e motivou a não homologação da compensação.
Ao analisar a manifestação de inconformidade da contribuinte, a decisão de primeira
instância administrativa, embora tenha reconhecido algumas das retenções glosadas,
continuou não reconhecendo uma retenção no valor de R$ 14.224,15 que teria sido feita
pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A (CELESC). Em razão disso, a formação
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.903577/2011-16

do reivindicado saldo negativo continuou inviabilizada, mantendo-se a negativa em
relação à DCOMP.
O não reconhecimento da retenção de R$ 14.224,15 foi motivado pelo fato de que o
“Informe de Rendimentos” acostado aos autos não trazia a identificação da fonte
pagadora.
Quanto a essa retenção, a contribuinte apresentou os seguintes argumentos em seu
recurso voluntário:
[...]
A despeito do reconhecimento das retenções referentes a Brasil Telecom S/A e a Metisa -
Metalúrgica Timboense S/A, o i. relator do v. acórdão manteve a glosa no que diz
respeito à retenção do valor de R$ 14.224,15, "uma vez que o Informe de Rendimentos
acostado aos autos não traz a identidade da fonte pagadora ".
Entretanto, observa-se do documento acostado à fl. 12 da Manifestação de
Inconformidade que o valor de R$ 14.224,15 é proveniente da retenção de imposto sobre
a renda no pagamento de JCP feito pela CELESC para a ora Recorrente.
Além disso, na Ficha 53, da DIPJ/2004 (item 41), a ora Recorrente informou o
recebimento de Juros sobre Capital Próprio, receita 5706, no valor de R$ 94.827,67, bem
como a retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$ 14.224,15.
Se não bastassem os documentos já acostados aos autos do processo administrativo, de
acordo com o Boletim Diário da BM&FBOVESPA n° 239/2003, de 11/12/2003, ora
juntado, a Reunião do Conselho de Administração (RCA) da CELESC de 10/12/2003
decidiu por distribuir juros sobre capital próprio e, em ato subsequente, houve o
pagamento da CELESC para a ora Recorrente do valor de R$ 94.827,67 de JCP, com a
retenção de R$ 14.224,15 de imposto sobre a renda, tudo de acordo com o "aviso de
lançamento" emitido pela "Planner Corretora de Valores S.A" (doc. em anexo).
Nesse sentido, está cabalmente demonstrado que a retenção de R$ 14.224,15 foi
realizada pela CELESC e, portanto, tal valor deve ser considerado na composição do
saldo negativo de IRPJ da ora Recorrente para fins de compensação.
Ressalte-se que todos os possíveis documentos fiscais de demonstração do pagamento de
JCP e retenção do imposto sobre a renda foram juntados pela ora Recorrente na
Manifestação de Inconformidade. Caso ainda reste alguma dúvida, requer-se desde já
seja a Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC intimada para apresentar a
DIRF do período em questão e confirmar a realização da retenção no valor de
R$ 14.224,15 (quatorze mil, duzentos e vinte e quatro reais e quinze centavos).
[...]
E a decisão de segunda instância administrativa (acórdão ora recorrido) assim se
manifestou sobre esse ponto:
Assim, a questão devolvida para análise por este Tribunal limita-se à discussão no
tocante à comprovação do imposto de renda retido no valor de R$ 14.224,15 efetuado
pela Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC, e, por conseguinte, a existência
de saldo negativo de IRPJ suficiente para a compensação com os débitos declarados na
DCOMP 25019.20545.11029.1.7.02-9066, com o fim de extinguir definitivamente os
respectivos créditos tributários
Para melhor compreensão segue trecho do acórdão de piso:
[...]
Em convergência com o esposado em primeira instância, entendo que não (há) como
acatar as razões recursais da Recorrente, já no que diz respeito à retenção de
R$ 14.224,15, o “Informe de Rendimentos” acostado aos autos não traz a identificação
da fonte pagadora e nenhum outro documento hábil foi apresentado para comprovar a
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.903577/2011-16

efetiva retenção dos valor indicado, condição inafastável para que se possa repetir
eventual indébito dele decorrente.
[...]
Ressalta-se que, em consonância com a Súmula CARF no 143, a Recorrente poderia ter
provado que, em verdade, sofreu a retenção que alega por quaisquer outros meios dos
quais dispusesse:
[...]
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida, ainda
que produzidos em momento processual posterior à apresentação da impugnação, ou
seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela interpretação
sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos
específicos como o ora analisado.
[...]
Na sequência, a contribuinte ingressou com embargos de declaração argumentando,
entre outras coisas, que a decisão de segunda instância tinha sido contraditória ao
afirmar que nenhum outro documento hábil foi apresentado para comprovar a efetiva
retenção do valor indicado; e também omissa quanto à própria fundamentação para ter
desconsiderado a documentação apresentada pela Embargante, documentação, aliás, que
sequer tinha sido analisada.
O despacho que rejeitou esses embargos consignou que essas duas questões diziam
respeito ao mérito da decisão, o que significava que não podiam ser objeto de reexame
em sede de embargos; que o julgador pode atribuir aos fatos e ao direito qualificação
distinta daquela desejada pelas partes, sem que isso configure “contradição”; que em
relação às omissões, o voto condutor simplesmente entendeu que não houve a devida
comprovação do crédito; e que a matéria, de natureza interpretativa, foi expressamente
tratada pelo voto condutor e, portanto, não pode ser objeto de revisão em sede de
embargos.
Oportuno registrar que, para fins de análise de prequestionamento, o conteúdo do
despacho de rejeição dos embargos de declaração integra o acórdão recorrido.
Vê-se que a linha adotada pelo acórdão recorrido foi de reproduzir os mesmos
fundamentos da decisão de primeira instância, sem fazer nenhuma análise dos
documentos e argumentos que a contribuinte apresentou em sede de recurso voluntário.
E que, na sequência, essa decisão fez menção ao art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
destacando que “a juntada de documentos pode ser admitida, ainda que produzidos em
momento processual posterior à apresentação da impugnação [...] desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos”.
Apesar de o acórdão recorrido não ter dito expressamente que estava deixando de
apreciar provas apresentadas extemporaneamente, o contexto em que se deu a menção
ao referido art. 16 deixou essa impressão, já que o argumento adotado por essa decisão
foi de que a contribuinte não tinha apresentado nenhum outro documento além daquele
informe de rendimentos que não trazia a identificação da fonte pagadora, apontando-se
exatamente a mesma circunstância probatória que estava presente na primeira instância
administrativa.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.903577/2011-16

Os paradigmas, por outro lado, admitiram a juntada de novos documentos no curso do
processo, mesmo após a fase de impugnação, sem impor as condições mencionadas pelo
acórdão recorrido.
Assim, percebe-se que o acórdão recorrido, diferentemente dos paradigmas, acabou
adotando uma interpretação mais restritiva do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, em
relação à possibilidade de apreciação de documentos apresentados extemporaneamente.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 265/271). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu
seguimento.
Tendo isso em vista, por concordar com o juízo prévio de admissibilidade e
apoiado no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/991, conheço do presente
recurso nos termos do despacho de fls. 251/263.

Mérito
Restou demonstrado que a DRJ não reconheceu a retenção de R$ 14.224,15 em
razão do “Informe de Rendimentos” acostado aos autos não trazer a identificação da fonte
pagadora.
Em sede, então, de recurso voluntário (fls. 86/89), a contribuinte alegou e buscou
demonstrar que:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.903577/2011-16

Nesse contexto, a decisão ora recorrida resolveu manter a decisão de piso,
deixando a entender que a juntada de documentos em sede de recurso voluntário encontraria
óbice nos artigos 16 e 29 do Decreto no 70.235/1972.
Não concordo com esse racional.
De acordo com o próprio artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifamos).

Como se percebe, esse dispositivo normativo reconhece expressamente que a
contribuinte pode apresentar prova após a impugnação quando destinada a contrapor fatos ou
razões invocadas durante o curso do processo.
E foi justamente o que ocorreu: diante da negativa da comprovação pelo “Informe
de Rendimentos”, a Recorrente trouxe elementos probatórios adicionais com a finalidade
contrapor a premissa adotada pelos Julgadores de primeiro grau.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.903577/2011-16

Vale dizer, a juntada dos documentos complementares junto com o recurso
voluntário visou justamente a contrapor a rejeição da DRJ quanto ao cômputo do IRRF
evidenciado no documento apresentado inicialmente.
Nesses termos, nem é preciso, aqui, invocar os ditames da Lei no 9.784/1999,
artigo 142 do CTN e princípio da efetividade e verdade material que regem o processo
administrativo federal para colocar em xeque a caracterização da preclusão, uma vez que, de
uma análise mais detalhada dos autos, conclui-se que, quando menos, a situação se enquadra na
própria regra de exceção prevista na alínea “c”, do § 4o, do próprio artigo 16 acima transcrito.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso especial e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial, determinando o retorno dos autos ao Colegiado a quo para que, à luz da documentação
acostada no recurso voluntário, nova decisão seja proferida acerca do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira concordou com o conhecimento do recurso especial da
Contribuinte com base, apenas, no paradigma no 1201-003.994.
Durante a sessão de julgamento, debateu-se qual seria a melhor interpretação do
voto condutor do acórdão recorrido, dado estar relatado que a Contribuinte apresentou, em
recurso voluntário, documentos que confrontavam as objeções postas pela autoridade julgadora
de 1a instância ao reconhecimento de retenções na fonte glosadas na verificação do saldo
negativo destinado a compensações, e nada lhe foi reconhecido sob estes fundamentos:
Em convergência com o esposado em primeira instância, entendo que não como acatar
as razões recursais da Recorrente, já no que diz respeito à retenção de R$ 14.224,15, o
“Informe de Rendimentos” acostado aos autos não traz a identificação da fonte
pagadora e nenhum outro documento hábil foi apresentado para comprovar a efetiva
retenção dos valor indicado, condição inafastável para que se possa repetir eventual
indébito dele decorrente.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.903577/2011-16

Caberia à contribuinte, na ausência dos comprovantes de retenção, trazer aos autos
declaração fidedigna da fonte pagadora de que os valores especificamente retidos foram
recolhidos aos cofres públicos.
À mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que comprove a
retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e
julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a
fazer na decisão objurgada.
Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do
Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme
já mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos
que comprovem o direito ao crédito alegado.
Ressalta-se que, em consonância com a Súmula CARF no 143, a Recorrente poderia ter
provado que, em verdade, sofreu a retenção que alega por quaisquer outros meios dos
quais dispusesse:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”, a partir dos
seguintes acórdãos precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida, ainda
que produzidos em momento processual posterior à apresentação da impugnação, ou
seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.903577/2011-16

Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela interpretação
sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos
específicos como o ora analisado.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do
suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e
documentos constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte,
não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos,
nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos autos
pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em
discussão e dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do
acórdão de piso.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está
vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Infere-se, do assim exposto, que os documentos juntados ao recurso voluntário
não foram apreciados porque não demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, e, sob esta ótica, o paradigma no 1201-003.994 presta-se a
caracterizar o dissídio jurisprudencial porque teve em conta glosa de retenções de mesma
natureza, acerca das quais o sujeito passivo trouxe provas substitutivas dos comprovantes de
retenção, em especial no que se refere à decisão de distribuição de juros sobre o capital próprio.
Já o paradigma no 9101-004.563 foi editado em circunstâncias fáticas específicas,
como bem expresso em seu ementa, representativa do entendimento expresso por esta
Conselheira em declaração de voto acompanhada pela maioria dos membros desta 1a Turma:
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
COMPENSAÇÃO.
APÓS
RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Nos autos, considera-se legítima a juntada de provas após a apresentação de recurso
voluntário, diante da complexidade da prova do crédito, do rápido trâmite do processo
administrativo e dos pedidos de perícia formulados ao longo do processo.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em sua conclusão e
CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
No mérito, este Colegiado, embora por vezes com base em diferentes
fundamentos, vinha acompanhado o entendimento do ex-Conselheiro André Mendes de Moura,
como é exemplo o voto condutor do Acórdão no 9101-003.927:
[...]
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.903577/2011-16

Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual estabelece prazos
para a apresentação das peças processuais pelas partes. Estabelece a necessária ordem
ao processo, e permite a devida estabilidade para o julgamento da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da
matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre
nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o DARF de
R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ocorre que a
decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a apresentação do comprovante de
recolhimento não seria suficiente, e que teria que ter sido disponibilizada documentação
complementar, para demonstrar que os valores pagos no DARF teriam sido oferecidos à
tributação, e mencionou como exemplos o informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a turma
ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra fase processual,
segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com clareza prazo para
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.903577/2011-16

sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a preclusão processual
ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias da ciência da
decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando na discussão trazida aos
autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN. (destaques do original)
À semelhança do referido precedente, no qual a documentação apresentada em
recurso voluntário contemplava livros da escrituração do sujeito passivo, certamente já existentes
à época da impugnação, no presente caso a Contribuinte juntou documentos contemporâneos à
apuração do saldo negativo, mas correlacionados a objeções postas no julgamento da
manifestação de inconformidade.
Contudo, para se avaliar a adequação de sua conduta ao art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72 não basta, apenas, ter em conta as obrigações acessórias impostas aos
sujeitos passivos optantes pela apuração do lucro real anual, em face das quais é evidente que os
elementos da escrituração trazidos em recurso voluntário já deveriam estar sob guarda do sujeito
passivo desde a apuração inicial do saldo negativo de IRPJ, aqui referente ao ano-calendário de
2004. É imperioso, também, atentar para o contexto processual estabelecido a partir da análise do
direito creditório apontado em DCOMP, da qual resultou a não-homologação das compensações
por confirmação parcial das retenções deduzidas na apuração do saldo negativo. Frente a esta
objeção, a postura inicial do sujeito passivo foi apresentar a prova de tais retenções, e é no exame
desta prova que se aponta a sua insuficiência, no caso, porque o Informe de Rendimentos
acostado aos autos não traz a identidade da fonte pagadora.
É certo tratar-se, no caso, de prova documental que o sujeito passivo já dispunha
quando manifestou sua inconformidade contra a não-homologação das compensações
declaradas, e esta circunstância se prestou como argumento válido para dispensar a autoridade
julgadora de 1a instância de demandar diligência e permitir ao sujeito passivo complementar as
provas dos fatos alegados. Todavia, é também certo que o sujeito passivo não fora antes intimado
a apresentar tais provas, cuja importância somente surge quando acolhido o documento por ela
juntado à manifestação de inconformidade para provar a existência das retenções.
Em tal contexto, resta evidente a apresentação de prova, em recurso voluntário,
para contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos depois da impugnação, e não prospera a
objeção à apreciação destes elementos apenas porque o sujeito passivo deles já dispunha no
momento em que manifestou sua inconformidade contra a não-homologação das compensações.
Por fim, quanto a eventual arguição de supressão de instância, cabe observar que
nada na legislação processual tributária impede o CARF de analisar provas assim trazidas em
recurso voluntário. Como visto, o art. 16, §4o, alínea “c” permite que as provas sejam
apresentadas depois da impugnação quando se destinem a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sem estipular que os autos sejam restituídos à autoridade
julgadora de 1a instância, caso esta já tenha apreciado a impugnação. Em verdade, quando o
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.903577/2011-16

legislador tratou, especificamente, da juntada de provas depois da impugnação, expressamente
admitiu sua apreciação unicamente em segunda instância administrativa, consoante art. 16, §6o
do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Estes os fundamentos, portanto, para acompanhar o I. Relator no PROVIMENTO
ao recurso especial da Contribuinte, com retorno ao Colegiado a quo para apreciação da
documentação acostada ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 285
DF CARF MF
Original